Tribunal: TJBA
Processo: 8002009-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002009-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S. A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): CESAR AUGUSTO DA SILVA PERES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito tributário, condenando a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que quitou o débito na esfera administrativa dentro do prazo disponibilizado pelo sistema da SEFAZ/BA e que não deu causa ao ajuizamento da execução, razão pela qual não deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da efetivação da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade estabelece que deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios quando o executado realiza o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, pois a quitação posterior caracteriza reconhecimento da pretensão executória. 5. No caso concreto, o débito foi quitado em 05/08/2021, após o ajuizamento da execução fiscal em 07/01/2021, circunstância que evidencia que a executada deu causa à propositura da demanda. 6. A alegação de que o pagamento foi realizado dentro do prazo administrativo não se sustenta, pois a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) indica como data de vencimento o dia 15/07/2020. 7. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devida a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando o débito tributário é quitado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, em observância ao princípio da causalidade. 2. O pagamento posterior ao ajuizamento da execução fiscal caracteriza reconhecimento da pretensão executória e justifica a imputação dos ônus sucumbenciais ao executado. 3. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da QUINTA CÂMARA CÍVEL, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.